Tribunal: STF
Processo: ARE 1397820
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA C/C PEDIDO DE LIMINAR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO PARA CONDENAR A MUNICIPALIDADE, “POR MEIO DA CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA, QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DA PARTE AUTORA EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA QUE PUDESSE PERCEBER A COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, COM TODAS AS SUAS VANTAGENS, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO PARA CÁLCULO, A CLASSE, NÍVEL, INCLUSIVE O RESPECTIVO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, RESGUARDANDO-SE OS VALORES COMO SE NA ATIVA ESTIVESSE”. DETERMINOU, TAMBÉM, O PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS E NÃOPAGAS, CALCULANDO-SE A DIFERENÇA MÊS A MÊS, E ATUALIZANDO O VALOR DA COMPLEMENTAÇÃO PELO IPCA-E, INCIDINDO SOBRE OS VALORES ATUALIZADOS JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. MÉRITO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.018/70, QUE INSTITUIU O REGIME JURÍDICO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, FOI REVOGADA PELA LEI MUNICIPAL N.º 3.653/2013, ENTRETANTO, A PARTE APELADA REUNIU TODOS OS REQUISITOSNECESSÁRIOS À APOSENTAÇÃO QUANDO A LEI MUNICIPAL Nº 1.018/70, AINDA SE ENCONTRAVA VIGENTE, PREVENDO NOS ARTS. 88 E 89 O DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E GARANTINDO, POR CONSEGUINTE, PROVENTOS INTEGRAIS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 359 DO STF. PREENCHIMENTO, PELA APELADA, DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS RECLAMADOS NA ESPÉCIE. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 1.018/70. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA”. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I e II, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em saber se é devida a complementação da aposentadoria da apelada, nos termos fixados na sentença recorrida.



    Pois bem, em relação ao debate principal travado nos autos, é imperioso destacar o quanto disposto nos artigos 88 e 89 da Lei municipal nº. 1.018/70:



    (...)



    Outrossim, apesar da alegação de que a Lei Municipal nº 1.018/70 apenas se aplicaria aos funcionários concursados, e que, destarte, a apelada por ela não estaria abarcada, visto que sua contratação foi sob regime celetista, não é o que se pode aferir dos autos, uma vez que o artigo1º da referida lei não faz tal diferenciação, no mesmo molde dos artigos 88 e 89.



    Assim, basta a leitura atenta da legislação para verificar a inexistência de qualquer distinção entre servidores públicos e empregados públicos. Assim, em nada interfere se a Apelada é ou não celetista, pois o que importa, para fins da aposentação, é o preenchimento dos seus requisitos, não a natureza do vínculo do servidor.



    (...)



    É verdade que o referido ato normativo foi revogado pela Lei Municipal n.º 3.653/2013, que posteriormente veio a ser modificada pela Lei 3.760/2015, dispondo sobre o novo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ilhéus. Deve-se considerar no presente caso, porém, que a parte apelada reuniu todos os requisitos necessários à aposentação quando a legislação anterior se encontrava vigente, prevendo o direito à complementação e garantindo, por conseguinte, proventos integrais.



    Assim, a apelada, antes da revogação da referida lei, já preenchia os requisitos para aposentadoria, pelo que lhe é assegurado o regime de previdência vigente àquele tempo.



    (...)



    Importante pontuar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que, com relação às questões previdenciárias, deve ser aplicado o princípio do tempus regit actum, segundo o qual deve ser observada a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos necessários para aposentação.



    (...)



    O cotejo das informações existentes nos autos não deixa dúvidas sobre o fato de que a apelada, em 2013, já reunia todas os requisitos necessários para aposentadoria, e que estava em vigor, à época, a Lei Municipal 1.018/1970, que obrigava o Município a complementar os proventos, caso o cálculo da Previdência resultasse em remuneração menor.



    Cediço, portanto, que a revogação ulterior da Lei nº 1.018/1970 pela Lei nº 3.653/2013 não obsta o direito à complementação da aposentadoria se esse foi adquirido antes de tal revogação.



    (...)



    É cediço que o Município apelante não possui regime de previdência próprio, sendo que a Lei n.º 1.018/70, instituidora do Estatuto dos Servidores do Município de Ilhéus, que vigorava quando a recorrida reuniu as condições para aposentação, assegura aos servidores,funcionários e a seus dependentes a complementação de obrigações que lhe são impostas noque se refere ao regime previdenciário, caso inexista suprimento pela Lei Orgânica da Previdência Social.



    Neste jaez, não possuindo os servidores municipais regime previdenciário próprio e percebendo benefícios vinculados ao RGPS, havendo, ainda, previsão legal do direito à complementação dos proventos de aposentadoria, a apelada, faz jus ao recebimento dos proventos em valor equivalente ao percebido à época que antecedeu sua aposentadoria, com espeque no art. 7º, VI, da Constituição Federal."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente